Tribunal: STF
Processo: RE 94709
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
ARMAZENAGEM. DECRETO 46.100/59, ART-1. - O VALOR DA TAXA DE
ARMAZENAGEM CORRESPONDE A UMA PERCENTAGEM SOBRE A IMPORTANCIA DOS
DIREITOS DE IMPORTAÇÃO, CALCULADO PELA ALFÂNDEGA, EM CADA CASO, E,
PORTANTO, SUJEITO AS FLUTUAÇÕES DETERMINADAS PELAS RESOLUÇÕES DO
CPA.
NA APLICAÇÃO DO DL 8.439/45 HÁ DE SE LEVAR EM CONTA AS ALTERAÇÕES DA
LEI 3244/57, COMO DETERMINADO NO ART. 1. DO DECRETO 46.100/59.
R E CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR A SEGURANÇA IMPETRADA.